Tribunal: CARF
Processo: 13629.000359/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13629.000359/2010-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.895 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
JOSE MARIA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO.
A isenção do imposto de renda decorrente de moléstia grave abrange
rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão. A patologia deve ser
comprovada, mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada, em 08/02/2010, a Notificação
de Lançamento de fls. 13 a 17, relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física-
IRPF, exercício 2005, ano-calendário 2004, que resultou em crédito total apurado no
valor de R$ 1.221,00, sendo R$ 521,82 de IRPF-Suplementar, R$ 391,36 de multa de
ofício e R$ 307,82 de juros de mora (calculados até 12/2009).
Motivou o lançamento de ofício (fl. 15) a omissão de rendimentos:
1) Pagos pela Caixa de Empregados da Usiminas, CNPJ 16.619.488/0001-70, no valor
de R$ 3.346,22; e,
2) Pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, CNPJ 29.979.036/0001-40,
no valor de R$ 18.555,76. O IRRF, no valor de R$ 497,29, foi informado pelo
contribuinte na Declaração de Ajuste Anual.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.000359/2010-21
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.895 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13629.000359/2010-21

A ciência da Notificação de Lançamento se deu em 23/12/2009 (fl. 20), e, ainda, a
ciência do indeferimento da SRL se deu em 17/02/2010 (fl. 21), e o interessado
apresentou impugnação de fls. 02 e 03, em 17/03/2010, alegando ter direito à isenção do
imposto de renda, tendo em vista ser portador de moléstia grave. A SRL teria sido
indeferida porque o laudo do perito não identificava a data em que a doença teria sido
contraída. Anexa documentos a fim de comprovar o alegado.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE.
A isenção está condicionada ao reconhecimento da doença através de laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios, e se aplica aos rendimentos recebidos a partir do mês da emissão do laudo
que reconhecer a moléstia ou da data em que a doença foi contraída, quando
identificada no laudo, desde que correspondam a proventos de aposentadoria, reforma
ou pensão.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
A contribuinte alega a isenção desses valores por ser portadora de moléstia grave
e junta aos autos documentos com o intuito de demonstrar que atende aos requisitos previstos na
legislação de regência.
Sobre o assunto, aplica-se o disposto no art. 39, XXXI e XXXIII, §4o a §6o, do art.
80 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), vigente à época.
Impõe-se observar, ainda, o entendimento consolidado nas Súmulas CARF no 43 e
63, de adoção obrigatória por seus Conselheiros:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF n° 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.895 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13629.000359/2010-21

O contribuinte anexou ao recurso voluntário laudo, emitido por serviço público
oficial da União em 26/02/2010, que informa expressamente ser o contribuinte portador de
cardiopatia grave, a partir de 03/2004 (e-fl. 39)
Sendo assim, deve ser reconhecido que os proventos de aposentadoria percebidos
pelo contribuinte são isentos de IRPF.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 53
DF CARF MF
Original